Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701867-15.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETE DAS FLORES GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos do PJE n.: 0746632-57.2022.8.07.0016. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “A emenda não atende a determinação de ID no 135226714. O DISTRITO FEDERAL não poderá ser responsabilizado por débitos administrativos reconhecidos exclusivamente pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF. Assim, cumpra-se a parte autora, de forma integral, a decisão de ID no 135226714. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Na via do presente recurso, a agravante alega que o “art. 4a, §2a da Lei Complementar Distrital no 769/2008 é muito claro ao definir que o Distrito Federal é o órgão garantidor do IPREV-DF e responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios devidos aos seus segurados: Nota-se que o IPREV é um órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, ou seja, possui personalidade jurídica própria de assumir direitos e deveres, tanto administrativos como judiciais, todavia, é mantido pelo Distrito Federal, sendo este, mantido pelo Distrito Federal. (...)Diante disso, resta claro que o Distrito Federal garante as obrigações impostas ao IPREV/DF, pois, o fato do IPREV/DF ter emitido a declaração de existência e reconhecimento de crédito em face da autora, não isenta o Distrito Federal de tornar-se garantidor das obrigações e dos custeios dos benefícios previdenciários, caso o IPREV/DF não se manifeste ou detenha recursos suficientes para o adimplemento de suas obrigações.” Alega ainda que “O perigo é latente, sobretudo, pelo fato de que caso o Distrito Federal não seja incluído no pólo passivo da demanda, a ação de origem poderá prosseguir sem o órgão garantidor do IPREV-DF, o que pode gerar inadimplemento, sem qualquer garantia à agravante.” Assim, requer a concessão de “Tutela de Urgência, inaudita altera pars, para que o Distrito Federal seja incluído no pólo passivo do processo no 0746632-57.2022.8.07.0016 como subsidiário, por ser o órgão garantidor das obrigações do IPREV-DF, conforme art. 4a, §2a da Lei Complementar Distrital no 769/2008 e Jurisprudência da Corte.” É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Além disso, nos termos do art. 4o da Lei 12.153/09, ressalvado o recurso de agravo contra decisões que envolvam providências cautelares, somente será admitido recurso contra a sentença. Não obstante a plausibilidade da argumentação da recorrente, percebe-se que o presente agravo de instrumento não encontra previsão legal neste momento processual, de modo que, oportunamente, a agravante deverá discutir sua pretensão em recurso inominado interposto contra a eventual sentença de indeferimento da inicial. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, ao arquivo. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora